Tribunal: TJSP
Processo: 1037324-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques de força executiva prescrita. Títulos dotados de autonomia e independência. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento, do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula 531, do STJ. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques de força executiva prescrita. Títulos dotados de autonomia e independência. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento, do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula 531, do STJ. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da credora.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO